Tribunal: TCU
Processo: 018.187/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 82024 e códigoUasg 980695 (Objeto: REVITALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ POR CONTRATO DE REPASSE No 952745/2023 MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA.)

Inteiro teor:
Acórdão 2356/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 018.187/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Yem Serviços Técnicos E Construções - Eireli (17.811.701/0001-03) 1.2. Interessado: Rodopav Construtora Ltda (08.259.524/0001-03) 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: Roseane Maria Vieira Tavares Fontana (OAB/RO 2.209); Larisse Gadelha Fontinelle (OAB/AM 14.351) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto; 1.8.2. dar ciência à Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte falha identificada na Concorrência Eletrônica 7/2024 (Processo Administrativo 693/Semosp/2024), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.2.1. a desatualização da certidão de registro no Crea, embora seja uma falha, pode ser sanada por meio da diligência prevista no art. 64, § 1o, da Lei 14.133/2021; 1.8.3. dar ciência à representante e à Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 50; e 1.8.4. arquivar os presentes autos.